Tribunal: TJBA
Processo: 8056003-18.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056003-18.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSELITA GOMES CERQUEIRA Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) NAS REFERÊNCIAS IV E V. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA–SAEB, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, buscando a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) nas referências IV e V em sua pensão. A impetrante, pensionista de ex-integrante da Polícia Militar da Bahia, sustenta que tem direito à percepção da gratificação em sua integralidade, com fundamento na garantia constitucional da paridade entre ativos e inativos. A liminar foi indeferida. O Estado da Bahia e os demais impetrados alegaram a ausência de violação a direito líquido e certo, bem como a inadequação da via eleita e a decadência do direito. II. Questão em discussão 4. Discute-se a possibilidade de extensão da GAPM, nas referências IV e V, às pensionistas de policiais militares, em observância ao princípio da paridade remuneratória estabelecido no art. 40, §8º, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que vantagens concedidas de forma genérica aos servidores da ativa devem ser estendidas aos inativos e pensionistas, nos termos do princípio da paridade. 6. A Lei Estadual nº 12.566/2012 prevê a concessão da GAPM nas referências IV e V aos servidores da ativa, mas sua natureza geral impõe sua extensão aos pensionistas, nos termos da jurisprudência consolidada. 7. A tese de que a gratificação possui caráter transitório e pessoal não se sustenta, pois se destina a todos os policiais militares indistintamente, configurando acréscimo remuneratório disfarçado de gratificação. 8. A alegação de inadequação da via eleita não prospera, pois o pedido visa combater omissão administrativa e não declaração de inconstitucionalidade de norma em tese. 9. Não há decadência, pois se trata de relação de trato sucessivo, conforme entendimento pacífico do STJ. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança concedida para determinar a implantação da GAPM nas referências IV e V na pensão da impetrante, bem como o pagamento das diferenças devidas desde a impetração, devidamente atualizadas. Tese de julgamento: "A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97 e alterada pela Lei Estadual nº 12.566/2012, possui caráter geral e deve ser estendida aos inativos e pensionistas que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003." "A limitação da concessão da GAPM nas referências IV e V apenas aos servidores da ativa viola o princípio da paridade previsto no art. 40, §8º, da Constituição Federal." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 40, §8º; Lei Estadual nº 7.145/97; Lei Estadual nº 12.566/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 383349 AgR; STJ, RMS 46.033/SC; STJ, AgInt no RMS 55.709/PI; TJBA, Mandado de Segurança 0012795-33.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8056003-18.2023.8.05.0000, tendo como Impetrante JOSELITA GOMES CERQUEIRA e Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA–SAEB, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.